Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDOR CEDIDO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar os réus a pagarem ao autor a importância de R$18.564,00, a título de indenização de transporte relativa ao período compreendido entre setembro de 2016 e maio de 2020.
2. Nas razões recursais, os réus alegam a ausência de provas nos autos de gastos com transporte próprio no desempenho de funções. Insurge-se contra a utilização de regulamento da carreira dos auditores de controle interno, ou outro regulamento, para a condenação ao pagamento de indenização de transporte ao autor. Assevera a ausência de regulamento próprio referente ao valor da indenização prevista no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013. Pleiteia a improcedência da demanda.
3. Na hipótese, a parte autora, antes da sua aposentadoria, ocupava o cargo de Técnico de Resíduos Sólidos do quadro do SLU, contudo, desde 15/05/2014, encontrava-se cedido para a Secretaria de Saúde, desempenhado suas funções no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental do Gama (ID 33060065 - Pág. 2 e 33060067 - Pág. 4).
4. A Declaração de ID 33060065 - Pág. 2, emitida pela Administração Pública, goza de presunção de veracidade, e, ante a ausência de prova em sentido contrário, mostra-se apta para comprovar a atuação da parte autora em atividades de controle de epidemias, atribuição própria dos cargos de Agentes de Vigilância Ambiental e de Atenção Comunitária à Saúde, e, ainda a utilização de veículo próprio em atividades externas, desde a data de 15/05/2014 até a data da aposentadoria, em 04/05/2020.
5. Transcreve-se o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”.
6. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
7. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
8. Precedente: “[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]”. (TJDFT - Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Nesse contexto, a parte autora faz jus à indenização de transporte, na forma estabelecida no art. 106 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e no art. 22 da Lei 5.237/2013, durante o período em que comprovadamente atuou em trabalhos externos, com atribuições próprias do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde.
10. Nesse sentido: “[...] 1. O fato de a autora estar em pleno desempenho das funções do cargo público, cujas atribuições exigem o deslocamento a diversos locais para trabalho externo, é suficiente para que seja devida a indenização de transporte. 2. As condenações judiciais posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-E (RESP 1.495.146/MG - Tema 905/STJ). [...].” (Acórdão 1177358, 07059209220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. O pagamento da indenização de transporte na forma estabelecida pelo Decreto 26.077/05, o qual fixa o valor da indenização em R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante n. 37, em razão de essa ser a metodologia vigente na época da edição da Lei 5.237/2013.
12. Ressalta-se que a lei não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte, principalmente porque a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições daquele que atua como Agente de Vigilância Ambiental, e por trata-se de valor mensal fixo.
13. Frisa-se o seguinte entendimento exarado na Ação Coletiva n.o 07029923720188070018: “[...] 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 7. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. 8. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia. [...].” Grifamos. (TJDFT - Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Verifica-se, por fim, que a condenação fixa a indenização de transporte durante descrito na Declaração de ID 33060065, observando o prazo prescricional.
15. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.